Tribunal: TJSP
Processo: 2008294-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as rés mantenham a cobertura da internação do autor, dependente químico, em clínica especializada - Inconformismo da ré - Alegação de ausência dos requisitos legais para concessão da medida - Descabimento – Impossibilidade de interrupção abrupta do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as rés mantenham a cobertura da internação do autor, dependente químico, em clínica especializada - Inconformismo da ré - Alegação de ausência dos requisitos legais para concessão da medida - Descabimento – Impossibilidade de interrupção abrupta do tratamento do autor – Controvérsia acerca da migração de carteira de clientes e consequente legitimidade passiva da ré que deverá ser dirimida na fase de instrução – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008294-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
CB SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE SUPLEMENTAR LTDA, são agravados
HUGO DE PAULA PEREIRA e FATIMA APARECIDA DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008294-46.2019.8.26.0000 -E
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2008294-46.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: CB SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE SUPLEMENTAR
LTDA
AGRAVADOS: HUGO DE PAULA PEREIRA e FÁTIMA APARECIDA DE PAULA
INTERESSADA: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
JUIZ: RODRIGO GORGA CAMPOS
VOTO No 19.952
AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de Saúde
Ação de Obrigação de Fazer Decisão que deferiu o
pedido de tutela de urgência para determinar que as
rés mantenham a cobertura da internação do autor,
dependente químico, em clínica especializada -
Inconformismo da ré - Alegação de ausência dos
requisitos legais para concessão da medida -
Descabimento
Impossibilidade de interrupção
abrupta do tratamento do autor Controvérsia acerca
da migração de carteira de clientes e consequente
legitimidade passiva da ré que deverá ser dirimida na
fase de instrução Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo,
em Ação de Obrigação de Fazer proposta por HUGO DE PAULA PEREIRA e FÁTIMA
APARECIDA DE PAULA contra CB SAÚDE ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE
SUPLEMENTAR LTDA e NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, que deferiu o
pedido de tutela de urgência para determinar que as rés mantenham o tratamento
psiquiátrico dispensado ao autor na clínica em que está internado, sob pena de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008294-46.2019.8.26.0000 -E
3
Em suas razões recursais, alega a agravante que não
pode ser compelida a custear o tratamento psiquiátrico postulado pelo autor, uma vez que
este não integra seu quadro de beneficiários.
O efeito suspensivo foi indeferido.
Dispensadas as informações do Juiz da causa, os
agravados não apresentaram contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Inicialmente, quanto ao pedido de concessão dos
benefícios da Assistência Judiciária formulado pela agravante, há que se considerar
inviável sua análise neste momento processual, por falta de pronunciamento da MM. Juíza
“a quo” a respeito, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Ora, não se reexamina o que não foi objeto de decisão
anterior. Destarte, o pedido de concessão dos benefícios da
assistência judiciária não comporta apreciação, porque não
analisado e nem decidido em primeira instância, o que não se
admite.” (Agravo de Instrumento no 2001744-45.2013.8.26.0000,
Relator FRANCISCO OCCHIUTO JUNIOR, j. 23.01.2014).
Todavia, para não impedir o acesso da agravante ao
Segundo Grau de Jurisdição, concedo-lhe a gratuidade processual apenas para a regular
tramitação do presente Agravo de Instrumento, que passo a conhecer.
Pois bem.
Pretende a agravante reverter a decisão que deferiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008294-46.2019.8.26.0000 -E
4
tutela de urgência, determinando-lhe a cobertura total das despesas da internação, onde o
autor já se encontra internado, devido à gravidade do quadro clínico e a necessidade do
tratamento involuntário, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada com
base no princípio da proporcionalidade a R$30.000,00 (trinta mil reais).
Sem razão, contudo.
Como se sabe, para a antecipação da tutela provisória
de urgência, é mister a análise dos pressupostos necessários, a saber: elementos de
informação que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional pretendida não venha no tempo
necessário para assegurar o exercício do direito reivindicado, nos moldes do artigo 300 do
Código de Processo Civil, que assim preceitua:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso em comento, diferente do que quer fazer crer
a agravante, revela-se presente a probabilidade do direito invocado, uma vez que,
conquanto haja controvérsia acerca da migração de carteira de clientes entre as rés
questão a ser dirimida durante a instrução processual - tal circunstância não pode ser
invocada em detrimento do consumidor, parte mais vulnerável da relação jurídica e que se
encontra em tratamento médico.
Inconteste, ademais, a necessidade da urgência do
provimento jurisdicional, pois, trata-se de quadro comprovadamente urgente diante da
gravidade do quadro apresentado pelo autor, a evidenciar o perigo de dano ou resultado útil
do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008294-46.2019.8.26.0000 -E
5
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator